Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011848-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), RUI CARLOS OTTONI PRADO - CPF: 337.195.781-00 (AGRAVADO), CATIA BOENIG BOGER PRADO - CPF: 367.024.711-49 (AGRAVADO), NELSON BOGER - CPF: 053.560.240-53 (AGRAVADO), LUCILA BOENIG BOGER - CPF: 581.427.701-72 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS E ADITIVOS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que os agravados preenchem os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelos autores/agravados, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação Ordinária de Liquidação de Débito por Meio de Recursos Públicos do Crédito Rural n.o 1002103-63.2019.8.11.0050, ajuizada em seu desfavor por RUI CARLOS OTTONI PRADO E OUTROS, que deferiu tutela de urgência e determinou a suspensão da exigibilidade dos contratos Cédula e Aditivos B81031972-0, B21032373-4, B71031530-7, B91030410-4 e B61031308-6, bem como determinou a expedição de ofício ao CRI da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para que se abstenha de efetivar qualquer ato de consolidação de propriedade do imóvel de matricula no 9.908.

Em suas razões, alega o agravante que o pedido de alongamento de dívidas, apresentado pelos autores, ora agravados, junto ao juízo de piso, está amparado por eles, exclusivamente na Circular 64/2019–BNDES e que, após a publicação de referida circular, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, concedeu autorização para composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtor rural, até 18/12/2017, se aplicando ao caso.

Sustenta, de outro lado, que a decisão não considerou o não preenchimento dos requisitos objetivos necessários ao deferimento do alongamento de dívidas, tratados na Resolução 4.755/2019 - BANCO CENTRAL e Circular no 46/2019 – BNDES.

Aduz que nem todas as dívidas relacionadas na inicial se enquadram das disposições prescritas na referida circular e que o laudo técnico de perda de safra, juntado aos autos (ID 24997501), não corresponde com a afirmação dos agravados, de que houve a perda total da safra 2016/2017.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso sobre a integralidade da decisão agravada e, subsidiariamente, ao menos com relação à CCB B91030410-4, porquanto restou comprovado que essa não decorre de operação de crédito rural, e ainda foi contratada após a data limite, imposto pelo Banco Central (Res. 4.755 de 18/10/2019), para composição de dívidas rurais.

No mérito, requer seja provido o agravo para confirmar a tutela recursal e cassar a decisão de piso, revogando, portanto, a tutela de urgência deferida.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 46056493).

Contraminuta da parte agravada (ID 49407474).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária de Liquidação de Débito por Meio de Recursos Públicos do Crédito Rural proposta por RUI CARLOS OTTONI PRADO, CATIA BOENIG BOGER PRADO, NELSON BOGER e LUCILA BOENIG BOGER em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO SICREDI SUDOESTE MT, alegando que todos os recursos captados da requerida teriam natureza de crédito rural e, ainda, que esses foram aplicados na atividade rural por eles desenvolvidas.

Afirmaram que, diante de catástrofe climática ocorrida em fevereiro de 2017, restou comprometido o pagamento dos empréstimos contratados junto a agravante, em razão da perda da safra 2016/2017, e que, sendo viável a atividade econômica desenvolvida, preenchem os requisitos objetivos para o alongamento da dívida, consoante criação e regulação pela CIRCULAR SUP/ADIG N. 46/2019, de 18/09/2019 – BNDES, estando a instituição financeira ignorando este direito concedido pela circular em comento.

Em sede de tutela de urgência, pugnaram pela suspensão de todos os efeitos da mora das parcelas vencidas advindas das cédulas e aditivos (B81031972-0, B21032373-4, B71031530-7, B 91030410-4 e B 61031308-6), bem como seja determinado ao Banco Requerido que se abstenha de incluir, se ainda não o fez, e se já inscreveu, que exclua no prazo de cinco (5) dias, os nomes dos Promoventes dos órgãos de restrições (SPC, SERASA, SISTEMA NACIONAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BACEN), referente aos pactos ora debatidos.

Ao analisar o pedido liminar,
vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC,
o Magistrado de piso
deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas e aditivos (B8103197 2-0, B21032373-4, B71031530-7, B91030410-4 e B61031308–6), até o julgamento final sobre o direito ao alongamento da dívida rural.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que os agravados preenchem os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque, conforme anotado pelo Banco recorrente, após a publicação Circular no 46/2019, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, concedeu autorização para composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtor rural até 18/12/2017, cujo regramento se aplica ao caso em questão.

É necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme expressa o item 3, da Circular.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para suspender a exigibilidade das cédulas e aditivos não merece prosperar, porquanto ainda remanesce dúvida razoável respeito da probabilidade do direito invocado pelos autores que, diante da inadimplência, não podem impedir a agravante de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelos autores/agravados, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– NATUREZA
ANTECIPADA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da
tutela
de
urgência
pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE. O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 10325190015819001, 14a Câmara Cível, Relator: Estevão Lucchesi, Julgado em 04/02/2020).

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020